Tribunal: TJBA
Processo: 8046314-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046314-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIAS DE JESUS NEVES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELIAS DE JESUS NEVES contra de ato supostamente ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, consistente na omissão de reajuste da gratificação de estabilidade econômica em seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo ao reajuste da gratificação de estabilidade econômica de policial militar aposentado nos mesmos termos do reajuste do símbolo em que se deu a incorporação da vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, ou seja, documentos que comprovem de plano os fatos alegados. A ausência dessa comprovação inviabiliza o deferimento da segurança. 4. O direito líquido e certo deve ser demonstrado por meio de documentos incontestáveis que evidenciem a situação jurídica no momento da impetração, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. 5. A estabilidade econômica dos servidores públicos da Bahia, prevista no art. 92 da Lei Estadual nº 6.677/1994 e no art. 104 da Lei nº 7.990/2001, não está necessariamente vinculada ao reajuste dos símbolos remuneratórios. A recomposição, quando baseada na diferença entre o maior valor e o vencimento do cargo permanente, ocorre apenas mediante reajustes lineares. 6. No caso dos autos, através dos documentos anexados não é possível aferir a forma de incorporação da estabilidade econômica do impetrante, pelo que tratando-se de mandado de segurança, não havendo documentos capazes de demonstrar o direito líquido e certo alegado e pretendido, deve ser denegada a segurança por ausência de prova pré-constituída. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída que demonstre de plano o direito líquido e certo alegado. 2. A estabilidade econômica de servidor público não vincula necessariamente o reajuste ao símbolo originário quando incorporada com base na diferença entre o maior valor e o vencimento do cargo permanente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, IV; Lei nº 13.471/2015, art. 9º, § 3º; Lei nº 6.677/1994, art. 92; Lei nº 7.990/2001, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1004555 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046314-47.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIAS DE JESUS NEVES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06